Tribunal: TJMT
Processo: 1005872-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005872-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Reintegração, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELA DE SOUZA LEITE - CPF: 013.406.041-59 (ADVOGADO), CINTIA REGINA DOS SANTOS RAMOS - CPF: 669.610.412-72 (EMBARGANTE), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO), C. D. C. E. - CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR - CNPJ: 03.229.796/0001-47 (AGRAVADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO - DRE DE SINOP-MT - CNPJ: 03.264.299/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu liminar para devolução de aulas atribuídas em escola estadual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise das provas documentais anexadas à inicial e se apresenta contradição interna ao afirmar a inexistência de previsão normativa específica que ampare a tese da embargante sobre prioridade na distribuição de aulas para candidatos cotistas.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado examinou detidamente todas as questões relevantes, incluindo o sistema normativo aplicável (Edital n. 18/2023/GS/SEDUC/MT e Instrução Normativa n. 12/2024-SEDUC/MT), manifestando-se expressamente sobre a ausência de documentação formal suficiente e a inexistência dos pressupostos autorizadores para o deferimento de liminar em mandado de segurança.

5. Inexiste contradição, uma vez que o
decisum
mantém coerência lógica ao reconhecer a reserva de vagas para cotistas no momento da classificação inicial, sem estabelecer garantia absoluta de manutenção da carga horária em circunstâncias supervenientes, especialmente em contratações temporárias.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CINTIA REGINA DOS SANTOS RAMOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que indeferiu a liminar que visava à devolução das aulas que lhe foram atribuídas na Escola Estadual “Manoel Soares Campos”.

A embargante alega a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto às provas documentais anexadas à inicial, bem como a existência de contradição, uma vez que o
decisum
afirma que “
o art. 50 da referida Instrução Normativa carece de disposição sobre prioridade na distribuição de aulas aos candidatos cotistas, inexistindo previsão normativa específica que ampare integralmente a tese sustentada pela agravante
”, quando, segundo sustenta, teria juntado aos autos documentos comprobatórios de sua regular convocação, contratação e aulas atribuídas.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 296584889, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CINTIA REGINA DOS SANTOS RAMOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que indeferiu a liminar que visava à devolução das aulas que lhe foram atribuídas na Escola Estadual “Manoel Soares Campos”.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

Compulsando detidamente o v. acórdão embargado, verifica-se que foi abordada a questão central da controvérsia, qual seja, a presença dos requisitos legais para concessão de liminar em mandado de segurança.

O
decisum
analisou o sistema normativo aplicável, consignando que “
[o] Edital n. 18/2023/GS/SEDUC/MT prevê a distribuição de aulas conforme critérios objetivos, sem disposição expressa de prioridade na atribuição de carga horária para candidatos cotistas
” (Id. 294008372 – Pág. 4).

Examinou, ademais, as disposições da Instrução Normativa n. 12/2024-SEDUC/MT, especificamente seu art. 44, § 4º, que estabelece que “
somente os candidatos convocados através de e-mail e pelo site www.seduc.mt.gov.br terão acesso ao portal PAS para escolha e atribuição automática de aulas/funções via sistema PAS, seguindo rigorosamente a ordem de classificação obtida e demais definições do referido Edital
” (Id. 294008372 – Pág. 4).

O v. acórdão embargado prosseguiu analisando o art. 50 da referida Instrução Normativa, transcrevendo seu teor integral: “
Concluído o processo de atribuição, não será permitido à unidade educacional e/ou DRE alterar as atribuições ou contratações realizadas, sendo-lhes permitido apenas a atribuição para recomposição de quadro quando da ocorrência de vaga livre, residual e/ou em substituição e/ou ajuste do quadro em caso de fechamento de turma
” (Id. 294008372 – Pág. 4).

A partir dessa análise normativa, o v. acórdão concluiu que “
o sistema normativo vigente assegura aos professores contratados, em caráter temporário, a reserva de vagas para candidatos cotistas no momento da classificação e convocação inicial, não estabelecendo, todavia, garantia absoluta de manutenção da carga horária originalmente atribuída em circunstâncias supervenientes, mormente, por se tratar de contratação temporária
” (Id. 294008372 – Pág. 4).

Relativamente à questão probatória suscitada pela embargante, o v. acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a ausência de documentação formal suficiente, consignando que “
patente a ausência de documentação formal que comprove a distribuição irregular das aulas em detrimento da agravante
” (Id. 294008372 – Pág. 5).

E prosseguiu esclarecendo que “
não é possível identificar, em juízo de cognição não exauriente, direito líquido e certo passível de amparo, uma vez que não há prova documental pré-constituída capaz de embasar os fatos que sustentam a pretensão material deduzida, subsistindo, ademais, controvérsia quanto à questão fática
” (Id. 294008372 – Pág. 5).

Do cotejo analítico acima, extrai-se que o v. acórdão embargado examinou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, incluindo o sistema normativo aplicável, a questão probatória e os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança, não havendo lacuna ou incompletude na fundamentação que justifique a alegada omissão.

No que tange à alegada contradição, verifica-se que o v. acórdão embargado mantém absoluta coerência lógica entre sua fundamentação e conclusão.

Quando o
decisum
consigna que “
o art. 50 da referida Instrução Normativa carece de disposição sobre prioridade na distribuição de aulas aos candidatos cotistas, inexistindo previsão normativa específica que ampare integralmente a tese sustentada pela agravante
” (Id. 294008372 – Pág. 4), refere-se especificamente à análise do sistema normativo aplicável e à ausência de dispositivo que estabeleça prioridade absoluta na manutenção de carga horária para candidatos cotistas em situações de remanejamento administrativo.

Essa conclusão harmoniza-se perfeitamente com a fundamentação desenvolvida, que reconhece a existência de reserva de vagas para cotistas no momento da classificação inicial, mas nega a existência de garantia absoluta de manutenção da carga horária em circunstâncias supervenientes.

Ademais, a análise da documentação juntada pela embargante não altera a conclusão quanto à ausência de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, uma vez que a questão central reside na interpretação do sistema normativo e na verificação dos requisitos cumulativos para concessão de liminar em mandado de segurança, conforme estabelecido no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Não se vislumbra, portanto, incompatibilidade entre os elementos da fundamentação ou contradição interna que comprometam a coerência lógica do julgado.

Enfim, não se vislumbra a existência dos vícios alegados. O que se manifesta, em verdade, é o inconformismo da embargante com o teor do v. acórdão embargado. Contudo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
CINTIA REGINA DOS SANTOS RAMOS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025